Tribunal: TJSP
Processo: 1084425-75.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - representação comercial – autora que pede o pagamento das comissões pendentes, da multa contratual e do aviso prévio por rescisão – rés que não impugnaram especificamente as verbas pretendidas e lançaram defesa genérica, repetida na apelação – alegação de ilegitimidade passiva – inocorrência – ademais, as supostas empresas ilegítimas ficaram revéis – alegação que foi

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - representação comercial – autora que pede o pagamento das comissões pendentes, da multa contratual e do aviso prévio por rescisão – rés que não impugnaram especificamente as verbas pretendidas e lançaram defesa genérica, repetida na apelação – alegação de ilegitimidade passiva – inocorrência – ademais, as supostas empresas ilegítimas ficaram revéis – alegação que foi feita por terceiros e ninguém pode ir a juízo defender interesse alheio – alegação de que a autora não tem registro no órgão de classe – inocorrência – documento que comprova o registro – alegação de que a ação deve ser suspensa em razão da recuperação judicial – impossibilidade – recuperação que foi convolada em falência, sendo que o recurso especial foi recebido com efeito suspensivo – nenhuma alteração, nem mesmo atuação do MP – a ação versa sobre constituição de título e não existe vedação na lei ao prosseguimento – alegação de que o serviço não foi prestado pela autora de forma satisfatória e que por isso o pagamento não é devido – rés que confessaram que não pagaram os valores contratados, mas deixaram de provar a prestação insatisfatória do serviço – valores que são devidos – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084425-75.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HECSC
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, H BUSTER DO BRASIL - IND. E COM.
LTDA, H BUSTER DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, H- BUSTER
SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A e H-BUSTER PARTICIPAÇÕES S.A., é
apelado GALILEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084425-75.2016.8.26.0100 -Voto no 16979 - smc
2
VOTO No: 16979
COMARCA: São Paulo Foro Central - 2a Vara Cível
APTE. : HECSC Comérciod e Eletrônicos Ltda. e outros
APDO. : Galileia Representação Comercial Ltda.
AÇÃO CONDENATÓRIA - representação comercial autora que pede o
pagamento das comissões pendentes, da multa contratual e do aviso
prévio por rescisão rés que não impugnaram especificamente as verbas
pretendidas e lançaram defesa genérica, repetida na apelação alegação
de ilegitimidade passiva inocorrência ademais, as supostas empresas
ilegítimas ficaram revéis alegação que foi feita por terceiros e ninguém
pode ir a juízo defender interesse alheio alegação de que a autora não
tem registro no órgão de classe
inocorrência
documento que
comprova o registro
alegação de que a ação deve ser suspensa em
razão da recuperação judicial
impossibilidade
recuperação que foi
convolada em falência, sendo que o recurso especial foi recebido com
efeito suspensivo nenhuma alteração, nem mesmo atuação do MP a
ação versa sobre constituição de título e não existe vedação na lei ao
prosseguimento alegação de que o serviço não foi prestado pela autora
de forma satisfatória e que por isso o pagamento não é devido rés que
confessaram que não pagaram os valores contratados, mas deixaram de
provar a prestação insatisfatória do serviço valores que são devidos
sentença mantida
honorários majorados de ofício
recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084425-75.2016.8.26.0100 -Voto no 16979 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dr. Renato
Acácio de Azevedo Borsanelli, que nos autos da ação condenatória movida pela
apelada contra as apelantes, julgou procedente o pedido para condenar as rés ao
pagamento de R$ 89.163,37 à autora referente a comissões em atraso, com
atualização. Também condenou ao pagamento de 1/12 relativos ao aviso prévio
de rescisão e multa contratual, também com atualização. Condenou as rés ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Recorrem as rés e buscam a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora e as rés mantém relação jurídica há
longo tempo, tendo sido até mesmo distribuída ação trabalhista pelo
representante legal da autora contra as rés, a qual foi julgada improcedente, por
se reconhecer o contrato de representação comercial.
Prossegue narrando que as rés compõem o mesmo grupo
econômico, pois até mesmo apresentaram defesa conjunta.
Afirma que a representação comercial foi estabelecida em
04/09/2007 com a terceira e a quarta rés e no dia 01/07/2011 com a quinta ré,
tendo os três contratos prazo de seis meses renovados automaticamente,
passando a prazo indeterminado.
Alega que em outubro de 2013 promoveu a notificação das rés
em razão do atraso de pagamento da comissão do mês de março daquele ano,
tendo sido arguido pelas rés o perdão tácito, o que não ocorreu, já que interpelou
verbalmente o representante legal das devedoras.
Continua narrando que houve uma segunda notificação às rés,
agora em novembro de 2013, incluindo-se além da comissão de março também a
de setembro daquele e, ainda, dando por rescindido o contrato entre as partes.
Afirma que na mesma notificação foi denunciada a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084425-75.2016.8.26.0100 -Voto no 16979 - smc
4
importantes clientes, o que reflete a má gestão das rés sobre os negócios,
acarretando prejuízos nas comissões da autora que passou a receber valores
ínfimos e caracterizando-se o justo motivo para rescisão.
Afirma que as rés devem pagar a indenização de 1/12 e aviso
prévio, além da multa contratual de 20% sobre a média das comissões do último
semestre.
Em contestação conjunta, as rés afirmam ilegitimidade passiva de
duas das empresas, não remanescendo elementos para a extensão da
solidariedade embora pertençam ao mesmo grupo e estejam em recuperação
judicial que foi convolada em falência, decisão esta que ainda pende de decisão
em recurso especial ao qual foi conferido efeito suspensivo.
No mérito, afirmam que os contratos entre as partes eram
bilaterais e que não houve cumprimento satisfatório pela autora, razão pela qual o
pagamento não foi feito.
Afirmam que não provado o rompimento imotivado do contrato e
que houve justa causa, ante a falha na prestação do serviço pela própria autora,
que não promoveu com diligência a expansão dos negócios das rés.
Alegam a inexistência de registro da autora no conselho regional
de representantes comerciais, o que impede o pagamento das indenizações
pleiteadas.
Requerem a improcedência.
A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar as rés ao
pagamento de R$ 89.163,37 à autora referente a comissões em atraso, com
atualização. Também condenou ao pagamento de 1/12 relativos ao aviso prévio
de rescisão e multa contratual, também com atualização. Condenou as rés ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apelação das rés (fls. 418/437).
Contrarrazões da autora (fls. 443/449).
Em suas razões, as apelantes voltam a alegar ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084425-75.2016.8.26.0100 -Voto no 16979 - smc
5
passiva das HESCSC e H-Buster Participações.
Afirma que as demais empresas estão em recuperação judicial e
que a demanda deve ser suspensa, pois que a homologação do plano de
recuperação ocorreu em 24/08/2016, com decretação da falência logo após, o
que ainda pende de julgamento, tendo sido conferido efeito suspensivo ao
recurso especial.
Volta a alegar que o contrato não foi cumprido corretamente pela
apelada, que nada provou.
Reitera que não existe registro no conselho regional de
representantes comerciais, o que impede a indenização.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, o recurso da ré é uma mera cópia da contestação,
com pequenas e irrelevantes adaptações, que não chega a impugnar os
fundamentos da sentença, nos termos do art. 1010, inciso III, do CPC.
O i. magistrado já decidiu com correção acerca da preliminar de
ilegitimidade passiva, mantendo as empresas na lide sobretudo pela revelia.
O autor indicou na inicial as empresas: a) H. Buster Comercial
Ltda ou HECSC; b) H. Buster Participações; c) H. Buster do Brasil; d) H. Buster
da Amazônia; e) H. Buster São Paulo.
A contestação foi apresentada pelas indicadas nos itens 'c', 'd' e
'e'.
Portanto, as indicadas nos itens 'a' e 'b' ficaram mesmo revéis.
Ora, essas duas empresas nem mesmo se dispuseram a
comparecer nos autos para arguir sua ilegitimidade, sendo que pertencem de
forma inequívoca ao mesmo grupo econômico como confessado.
Dessa forma, as outras três não podem, em seus nomes, arguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084425-75.2016.8.26.0100 -Voto no 16979 - smc
6
eventual direito alheio.
Superada a questão da ilegitimidade, deve ser analisada a
necessidade de suspensão ante a recuperação judicial e a resposta é negativa.
Isso porque as próprias rés admitem que o plano de recuperação
foi aprovado mas que, logo após, houve decretação de falência.
Ora, se isso ocorreu foi pelo descumprimento do plano de
recuperação, o que não é matéria de relevo a esta ação.
Nesse caso, mesmo havendo recurso com efeito suspensivo, o
fato é que não poderia a ação ficar suspensa ante a falta de previsão legal, já que
a suspensão se dá para ações que tenham o potencial expropriatório, o que não
é caso, ao menos até que se chegue à fase de cumprimento de sentença.
Nenhum óbice ao prosseguimento, portanto.
Acerca da inexistência de registro no conselho regional de
representantes comerciais, os documentos de fls. 22/23 são claríssimos no
sentido da regularidade da autora.
Os contratos de fls. 59/88 estão assinados e comprovam que a
autora era representante das rés.
Os demais documentos apresentam notas fiscais e conversas
entre os representantes das empresas, tudo a fazer presumir que o serviço foi
prestado, até porque não há qualquer elemento que indique a insatisfação das
rés com a atuação profissional da autora.
Por seu turno, as rés não cumpriram o ônus processual que lhes
cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, já que não juntaram nada com
sua defesa, nenhum elemento de convicção apto a corroborar sua tese.
Assim, deve ser mantida a sentença, pois não existe qualquer
motivo que autorize rever a conclusão lançada.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084425-75.2016.8.26.0100 -Voto no 16979 - smc
7
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A autora saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se as rés ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 10% sobre o
valor da condenação.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedora em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator